Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-15.2020.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERALDO DE PAULA DIAS CARVALHO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERALDO DE PAULA DIAS CARVALHO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DOAÇÃO
ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO
DIVERSO
DE
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21,
§
1º
DA
RES.-TSE
23.607/2019.
GRAVIDADE.
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO.
DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA
INSCRITA EM PROGRAMA SOCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU
NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO
INDICADA PELO ART. 30-A DA LEI
DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL
APÓS
A
ELEIÇÃO
REFERENTE
À
DESPESA
CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO
ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Num. 36715966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

1. Nos termos do art. 21, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019, “as doações
financeiras de valor igual ou superior a
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal”.
2. Conforme a jurisprudência do TSE,
as doações feitas pelos candidatos em
prol de sua campanha também são
submetidas
ao
referido
preceito
normativo, pois o propósito da regra é
aferir a origem dos recursos, ao passo
que seu descumprimento não se
traduz em falha meramente formal
(REspE nº 060302828, rel. Min. LUIS
.
o, DJe 22/09/2020)
FELIPE SALOMÃ
3.
Se
os
recursos
financeiros
recebidos em desacordo com essa
regra foram utilizados, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, ainda que identificado o
doador (Res.-TSE 23.607/2019, art. 21,
§ 4º).
4. A doação direta realizada por
pessoa física inscrita em programas
sociais do governo não indica, a priori,
e sem outros elementos de mínima
prova,
a
falta
de
capacidade
econômica para doação de campanha.
5. Em regra, a apuração de eventual
falsidade no lançamento da doação
deve ocorrer no âmbito criminal ou
mediante a Representação indicada
pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
6.
Embora
seja
contrária
ao
regramento pertinente, aemissão de
nota fiscal após a data da eleição não
constitui vício grave quando verificada
a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral
.
Num. 36715966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RI

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600285-15.2020.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/02/2021
Processo referência: 0600285-15.2020.6.16.0025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600285-
15.2020.6.16.0025 que julgou prestadas e desaprovadas as contas do candidato Geraldo de Paula
Dias Carvalho e o condenou a recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), com incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Cambará/PR, desaprovadas em razão de doação não identificada, omissão de receitas
e gastos eleitorais, em decorrência do recebimento de doação financeira (depósito em dinheiro) de
R$ 1.500,00 em 16/10/2020, em que o candidato efetuou saque de valor parcial ao depositado (R$
1.050,00) e utilizou o restante (R$ 450,00), em desacordo ao disposto no art. 21, §§ 3º e 4º da Res.
23.607, emissão de nota fiscal no dia 14/12/2020, cuja despesa foi paga em 20/10/2020 (cheque
00007), omissão de despesas havidas no fornecedor Vitor Ventura Valencio da Silva, notas fiscais
202000000000002 e 202000000000005, nos valores de R$ 380,00 e 280,00, respectivamente, com
fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GERALDO DE PAULA DIAS CARVALHO
VEREADOR (RECORRENTE)
DANIELLE AUGUSTO GOVERNO (ADVOGADO)
VALDIR STRADIOTTO JUNIOR (ADVOGADO)
GERALDO DE PAULA DIAS CARVALHO (RECORRENTE)
DANIELLE AUGUSTO GOVERNO (ADVOGADO)
VALDIR STRADIOTTO JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36715
966
15/06/2021 17:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.055

RECURSO ELEITORAL 0600285-15.2020.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERALDO DE PAULA DIAS CARVALHO VEREADOR
- OAB/PR0076634
ADVOGADO: DANIELLE AUGUSTO GOVERNO
- OAB/PR0058352
ADVOGADO: VALDIR STRADIOTTO JUNIOR
RECORRENTE: GERALDO DE PAULA DIAS CARVALHO
- OAB/PR0076634
ADVOGADO: DANIELLE AUGUSTO GOVERNO
- OAB/PR0058352
ADVOGADO: VALDIR STRADIOTTO JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DOAÇÃO
ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO
DIVERSO
DE
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21,
§
1º
DA
RES.-TSE
23.607/2019.
GRAVIDADE.
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO.
DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA
INSCRITA EM PROGRAMA SOCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU
NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO
INDICADA PELO ART. 30-A DA LEI
DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL
APÓS
A
ELEIÇÃO
REFERENTE
À
DESPESA
CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO
ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Num. 36715966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

1. Nos termos do art. 21, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019, “as doações
financeiras de valor igual ou superior a
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal”.
2. Conforme a jurisprudência do TSE,
as doações feitas pelos candidatos em
prol de sua campanha também são
submetidas
ao
referido
preceito
normativo, pois o propósito da regra é
aferir a origem dos recursos, ao passo
que seu descumprimento não se
traduz em falha meramente formal
(REspE nº 060302828, rel. Min. LUIS
.
o, DJe 22/09/2020)
FELIPE SALOMÃ
3.
Se
os
recursos
financeiros
recebidos em desacordo com essa
regra foram utilizados, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, ainda que identificado o
doador (Res.-TSE 23.607/2019, art. 21,
§ 4º).
4. A doação direta realizada por
pessoa física inscrita em programas
sociais do governo não indica, a priori,
e sem outros elementos de mínima
prova,
a
falta
de
capacidade
econômica para doação de campanha.
5. Em regra, a apuração de eventual
falsidade no lançamento da doação
deve ocorrer no âmbito criminal ou
mediante a Representação indicada
pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
6.
Embora
seja
contrária
ao
regramento pertinente, aemissão de
nota fiscal após a data da eleição não
constitui vício grave quando verificada
a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral
.
Num. 36715966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

7. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
8. Na espécie, a omissão representa
52,60%
no
contexto
global
da
prestação de contas do candidato, não
sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
9. Recurso conhecido desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por GERALDO DE
, filiado ao PSD, candidato eleito ao cargo de Vereador nas eleições
PAULA DIAS CARVALHO
de 2020 (id. 25911216).
O candidato obteve 448 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.109,95, sendo R$ 511,95
referentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 176,00 de FEFC e R$ 335,95 de outros
recursos) e R$ 1.600,00 atinentes a recursos financeiros. Não houve o recebimento de
recursos do FP(id. 25916316).
No parecer conclusivo (id. 25916316) o CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades:
CAMBARÁ
flagrante violação ao art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019;
doação recebida de doador
i)
ii)
com possível incapacidade financeira;
realização de despesas após a eleição; e
omissão
iii)
iv)
das receitas e gastos eleitorais.
Num. 36715966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas,
determinando a devolução ao erário do montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com
fulcro no art. art. 32, § 3º da Res.-TSE nº 23.607/2019 (id. 25917466).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 25917466): houve a identificação
i)
da fonte do depósito efetuado no dia 16/10 no valor de R$ 1.500,00, sendo que, R$ 1.050,00
foi de doação de
e R$ 450,00 recursos do próprio candidato, desse modo,
RODRIGO SABINO
não houve uma efetiva doação, mas sim um depósito naquele valor;
em relação à
ii)
capacidade financeira de
, aduz que embora o doador não mantenha
RODRIGO SABINO
vínculo empregatício, atualmente tem trabalho autônomo e esporádico como ferreiro,
realizando construção de portões e demais itens com ferragens. Ademais, argumenta que
mesmo com o auxílio emergencial que recebe, o doador não parou de trabalhar e é proprietário
de veículo no valor de R$ 19.129,00 pela tabela FIPE,
a irregularidade que a sentença
iii)
apontou acerca das duas notas fiscais eletrônicas foram emitidas com os dados do candidato,
mas sem que houvesse qualquer relação entre o fornecedor e aquele. Ou seja, os serviços
prestados que foram objeto das mencionadas notas fiscais não foram contratados nem pagos
pelo candidato, mas sim tais serviços foram contratados e pagos por Rodrigo Sabino; e
o
iv)
Juiz Eleitoral considerou como irregularidade a existência de uma nota fiscal eletrônica no valor
de R$ 448,00 emitida após o pleito eleitoral, todavia, a nota fiscal diz respeito a aquisição de
material de campanha ocorrida em 19/10, pago mediante emissão de cheque da campanha nº
00007. Ao final, requer seja conhecido o Recurso e no mérito seja provido, com o fim de
reformar a sentença proferida para julgar as contas como aprovadas.
Em contrarrazões, o
reiterou os argumentos
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
utilizados nas alegações de id. 76064129, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos
autos nada inovador que comprometesse o julgamento da demanda. Alega que diversamente
do que é sustentado neste Recurso, as irregularidades apontadas comprometem a
confiabilidade da prestação de contas, não sendo o caso de sua aprovação, ainda que com
ressalvas. Ao final, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (id.
25918116).
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento, diante de possível intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do
Recurso eleitoral interposto (id. 2851116).
É o relatório.

VOTO

A
manifestou-se pelo não
II.i.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade.
Num. 36715966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

Todavia, ao contrário do alegado, o Recurso preenche os requisitos objetivos e
ouve a intimação da
subjetivos de admissibilidade, mormente a tempestividade. Com efeito, h
sentença em 12/02/2021 (sexta-feira), devendo, em tese, a contagem do prazo iniciar-se no dia
15/02/2021 (segunda-feira).
Contudo, diante do feriado do carnaval (nos dias 15 e 16/02/2021), referido prazo
ficaria dilatado para o dia 17/02/2021, não fosse a alteração do horário de expediente, nos
termos do art. 2º da Portaria nº 49/2020 deste TRE/PR - que estabeleceu horário especial de
expediente na Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do Estado do Paraná, no dia 17
de fevereiro de 2021 -, como bem se observa:
Art. 2º os prazos que se iniciem ou se findem no dia 17 de fevereiro de 2021
ficam prorrogados para o dia útil seguinte.
Dessa forma, o início do prazo recursal deu-se efetivamente em 18/02/2021
(quinta-feira), sendo que o recurso foi interposto 22/02/2021 (segunda-feira), de forma que
deve ser conhecido, porque tempestivo.

, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas do candidato em
II.ii. In casu
razão das seguintes irregularidades:
II.ii.i. Doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica:
Conforme consta no parecer conclusivo, o candidato realizou uma doação de
recursos próprios no valor de R$ R$ 1.500,00, em 16/10/2020, mediante depósito em espécie
na sua conta bancária de campanha.
Na sentença, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas, tendo
determinado o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais
e à utilização de recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº 9.504/1997
assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na
conta mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no
inciso I do § 1o deste artigo.
Num. 36715966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na
internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender
aos seguintes requisitos:
a) identificação do doador;
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.
Por sua vez a Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de
Contas para as eleições de 2020, assim determina no seu art. 21:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem
não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput
do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
Na espécie, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas
naturais ou de recursos próprios em valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Res.-TSE
23.607/2019.
Num. 36715966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu, em 2017, que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado (REl nº 22148, Ac. nº 52968, rel.
, DJe 03/05/2017). Esse entendimento prevaleceu para as
JOSAFÁ ANTONIO LEMES
Prestações de Contas das eleições de 2018.
Todavia, não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o
depositante tão somente fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que,
eventualmente, pode não retratar o real financiador da campanha, o que impossibilita a
fiscalização da origem dos recursos. Se, por um lado, a transferência de recursos pela conta do
doador também não atesta, sem dúvida, a sua procedência, é certo que tal medida ao menos
dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.
A par disso, além da revogação do inciso I do § 1º do art. 23 da Lei das Eleições,
tem-se que a redação da Resolução que regulamenta as Prestações de Contas vem se
repetindo no sentido de proibir os depósitos identificados, o que se observou em 2018 e 2020.
Nesses termos, conforme já manifestei durante o julgamento da PC nº
0602589-33, de relatoria do e. Juiz
, julgada em
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
30/09/2020, entendo que deve ser superado esse entendimento mais flexível, diante da
específica e reiterada regra de que a doação deve ter prévio trânsito pelo sistema bancário,
prevista no art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, alinhando-se à jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, sedimentada nestes termos:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO
ART. 22, § 1º, DA RES.-TSE 23.553/2017. FALHA GRAVE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICÁVEIS.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para
manter o aresto a quo, unânime, que desaprovou as contas de campanha do
agravante, candidato ao cargo de deputado federal por Minas Gerais em
2018, com base em doação feita em prol da própria campanha, por meio de
depósito bancário, no valor de R$ 2.033,00.
2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017, "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação".
3. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, doações feitas pelos
candidatos em prol de sua campanha também devem se submeter ao referido
preceito normativo, pois o propósito da regra é aferir a origem dos recursos e
seu descumprimento não se traduz em falha meramente formal.
4. Tendo em vista o emprego de doação sem prévio trânsito pelo sistema
bancário, em inobservância à norma regulamentar, bem como o expressivo
Num. 36715966 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

percentual da falha no contexto da campanha (12,97%), descabe aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para se aprovarem as
contas com ressalvas. Precedentes.
5. O art. 29, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza o candidato a usar
recursos próprios até o limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual
concorre, com a ressalva de que, também nessa hipótese, deve-se observar a
obrigatoriedade de transferência eletrônica de montante acima de R$
1.064,10.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 060302828, Acórdão, rel.
, DJe
MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO
22/09/2020)
No caso em exame, consta no parecer conclusivo que o candidato realizou uma
doação de recursos próprios em prol de sua campanha no valor de R$ 1.500,00, mediante
depósito em espécie na sua conta bancária de campanha, conforme aponta o extrato bancário
(id. 25914766):
Assevera o prestador que, percebendo o equívoco, no dia 20/10/2020 realizou um
saque no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), restando R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) na conta bancária. Em seguida, no mesmo dia, foi realizado um depósito no
mesmo valor, identificado no extrato bancário pelo CPF MF sob nº 045.007.069-76, o qual seria
de
.
RODRIGO SABINO
Num. 36715966 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

De conseguinte, conforme fundamentado anteriormente, ainda que tenha sido
identificado o doador, o meio escolhido não permite aferir a procedência do recurso, pois não
houve prévio trânsito pelo sistema bancário, não tendo se valido, o doador, da transferência
bancária e tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao art. 21, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019.
Neste ponto, a Res.-TSE nº 23.607/2019 prevê, no seu art. 21, § 4º, a
determinação específica de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos
. Nesses termos,
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução”
a quantia de R$ 1.500,00 deve ser recolhida ao Tesouro Nacional.
Assim, diante do valor de R$ 1.500,00, que corresponde a aproximadamente
71,09% dos recursos utilizados na campanha (R$ 2.109,95), descabe a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida
que se impõe.
II.ii.ii. Recebimento de recursos de pessoa aparentemente sem capacidade
econômica:
O parecer conclusivo indicou que, mediante a integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados CADÚNICO, realizado em 21/12/2020, foi identificado o
recebimento direto de doação financeira realizada por pessoa física inscrita em programas
sociais do governo, o que poderia indicar ausência de capacidade econômica para fazer a
doação:
Ainda, constou no referido parecer conclusivo que o doador teve seu vínculo de
trabalho encerrado em 02/07/2019.
Em suas razões, o recorrente assevera que, não obstante RODRIGO SABINO
seja beneficiário do auxílio emergencial, este somente foi criado com a Lei nº 13.982/2020,
publicada em abril de 2020, com início dos pagamentos em maio de 2020, ou seja, de junho de
2019 a junho de 2020 (quando teria começado a receber o auxílio), o doador tinha sua fonte de
renda exclusivamente como trabalhador autônomo, sendo que mesmo recebendo a ajuda
continuou prestando serviços de ferreiro. Ainda, aponta que o doador é proprietário de um
veículo no valor de R$ 19.129,00 (dezenove mil, cento e vinte e nove reais) pela tabela FIPE.
Quanto às fontes vedadas, a Lei das Eleições assim dispõe:
Num. 36715966 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com
recursos provenientes do Poder Público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária,
contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
IX – entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
XI – organizações da sociedade civil de interesse público.
XII – (VETADO).
Da leitura do referido rol, verifica-se que não há previsão legal a impedir que
pessoas desempregadas ou inscritas em programas sociais façam doação para campanhas
eleitorais, até porque nada obsta que possuam reserva de recursos. Com efeito, a avaliação
sobre eventual falsidade dessa doação deve ocorrer nas searas próprias, tanto no âmbito
criminal como na Representação indicada pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
Trata-se de presunção, não comprovada no caso concreto, não havendo qualquer
demonstração de que o doador inscrito em programa social do Governo não possa reunir
condições financeiras para fazer doação e tampouco demonstra que não possui outra fonte de
renda.
Ressalta-se, todavia, que a falta de capacidade econômica dos doadores pode
dar indício de fraude no recebimento de benefícios sociais, circunstância que deve ser apurada
pelo órgão competente, na esfera apropriada, sem macular a regularidade das contas.
Pelo exposto, neste ponto não há ressalva a ser imposta.
I.ii.iii. Emissão de nota fiscal após a data da eleição:
Num. 36715966 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

O juízo de origem considerou irregular a despesa realizada com a fornecedora
, no importe de R$ 448,00, pois constou no parecer
ELAINE REGINA DE OLIVEIRA SILVA
conclusivo que o prestador informou, na Prestação de Contas, que realizou o gasto no dia
19/10/2020, mas a nota fiscal somente foi emitida em 14/12/2020, ou seja, após o pleito.
O art. 33 da Res.-TSE 23.607/2019 dispõe que os partidos políticos e os
candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
Por sua vez o § 1º desse artigo assim determina:
§ 1º. Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve atraso na emissão da
nota fiscal, mas que a prestação do serviço teria ocorrido no dia 19/10/2020 e o serviço pago
com cheque de campanha nº 00007, o que foi devidamente informado na presente Prestação
de Contas.
No caso sob análise, constou no parecer conclusivo que, “em consulta ao extrato
.
bancário (i. 71169348) o cheque nº 00007 foi compensado no dia 20/10/2020”
Desse modo, a partir do extrato bancário, verifica-se que, de fato, houve a
emissão da nota fiscal após as eleições, mas referente à despesa contraída e paga durante o
período eleitoral.
Acerca do tema, esta Corte já decidiu, inclusive, que a realização de despesas
após a data da eleição, embora contrarie o normativo aplicável, não constitui vício grave
quando há documentos suficientes para se verificar a sua regularidade e que são típicas da
Eleição:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
[...]
4. A realização de despesas após a data da eleição, embora contrarie o
normativo aplicável, não constitui vício grave quando há documentos
suficientes para se verificar a sua regularidade e as despesas são típicas da
Eleição.
[...]
(TRE-PR, PC 0603080-40.2018.6.16.0000, Rel.
j.
ROGÉRIO DE ASSIS,
09.12.2019)
Num. 36715966 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

Assim, a contratação de serviços durante o período eleitoral, até mesmo com o
pagamento e a emissão de notas fiscais em datas posteriores à eleição, não constitui vício
grave quando há documentos suficientes para revelar a sua regularidade, autorizando a
anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.
II.ii.iv. Omissão de receitas e gastos eleitorais:
O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da
, obtida
JUSTIÇA ELEITORAL
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Num. 36715966 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

Sobre o tema, o recorrente assevera que as notas fiscais foram emitidas com os
seus dados, mas sem que houvesse qualquer relação sua com o fornecedor, sendo que os
serviços prestados não foram por ele pagos ou contratados. Afiança, ainda, que os serviços
teriam sido contratados e pagos por
, nos termos da declaração firmada
RODRIGO SABINO
pelo próprio fornecedor, o qual teria usado seus dados por desconhecimento da legislação
eleitoral, acreditando que esse seria o procedimento correto para qualquer tipo de prestação de
serviços relacionados com o pleito.
Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, as notas fiscais em comento tratam-se de
documentos válidos em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de
substituição e, dessa forma, permanece a irregularidade apontada na sentença, eis que a
situação não foi esclarecida pelo prestador no Recurso apresentado.
Ademais, o valor de R$ 1.110,00 (mil, cento e dez reais) equivale a 52,60% do
total de recursos (R$ 2.109,95) utilizados na campanha eleitoral, o que inviabiliza a
possibilidade aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

CONCLUSÃO
Num. 36715966 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas
apresentadas por
, referente às Eleições de 2020.
GERALDO DE PAULA DIAS CARVALHO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600285-15.2020.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 GERALDO DE PAULA DIAS
CARVALHO VEREADOR, GERALDO DE PAULA DIAS CARVALHO - Advogados do(a)
RECORRENTES: DANIELLE AUGUSTO GOVERNO - PR0076634, VALDIR STRADIOTTO
JUNIOR - PR005835 - RECORRIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36715966 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/06/2021 17:16:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061517155952900000035804792
mero do documento: 21061517155952900000035804792